Tribunal: TJES
Processo: 0002365-87.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002365-87.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002365-87.2008.8.08.0021

APTE/
APDO
:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APTE/
APDO:
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG, AEDA FARIA DE ABREU, LAURO DIAS DA SILVA, PAULA DE CASTRO SARDEMBERG, RODRIGO DE CASTRO SARDEMBERG, ANIBAL JOÃO FARIA DE ABREU

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONST
ITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

RECURSO DE CESAN. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
.
DESNECESSIDADE. MÉTODOS INDICADOS E CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ACIONADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DO DECRETO 3.365/41
. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
Remessa necessária.
A constituição de servidão administrativa
por utilidade pública
enseja ônus real de uso d
a
propriedade
particular, devida a justa indenização, que deve ser indicada pelas partes em acordo ou,
se inexistente,
por meio de sentença judicial. Neste caso, o acolhimento do valor, a rigor, deve ser precedido de laudo pericial elaborado sob critérios técnicos, por
expert
, visto que a matéria abordada exige conhecimento específico.

1.1. O procedimento judicial foi realizado conforme as disposições contidas no Decreto nº 3.345/41 e o valor atribuído ao uso do imóvel foi amparado por perícia técnica fundamentada, revelando a correção da sentença remetida a exame.
Remessa necessária improcedente
.

2.
Recurso de Cesan
.
O laudo pericial confeccionado por especialista designado pelo juízo
contém a indicação dos
métodos
utilizados bem como
conclusões fundamentadas,
de modo
a permitir seu acolhimento para
indicação do valor a ser pago pelo uso do bem imóvel.

2.1. A realização de nova perícia se justifica apenas se o perito não é especialista, não é de confiança do juízo ou é elaborada em desacordo com as metodologias de observância obrigatória. Verificados o cumprimento dos requisitos e a resposta à impugnação apresentada, conforme questionada, não se verifica motivo para deferimento da repetição da prova, ante dissonância quanto ao valor indenizatório indicado no laudo e
o
indicado pelo assistente técnico do
requerente/dominante
.

2.2
O julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito quando a parte interessada elid
e
as conclusões do
expert
,
configurando-se como
ratio essend
i
do princípio da não-adstrição ao laudo técnico.
A
rt.
479 d
o
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.
Recurso conhecido e desprovido
.

3.
Recurso de Paulo Roberto Dias Sardemberg e outros
.

Em se tratando de servidão administrativa, d
eve-se observar os parâmetros estabelecidos
no
Decreto-Lei 3.365/41
para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recuso conhecido e desprovido
.

4.
Honorários advocatícios majorados para 1,5%
(um e meio por cento)
sobre o valor da diferen
ça
entre o valor ofertado e a indenização final,
em desfavor de Cesan
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
, à unanimidade de votos,
conhecer
e
julgar improcedente a remessa necessária, conhecer e negar provimento aos apelos,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES
,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002365-87.2008.8.08.0021

APTE/
APDO
:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APTE/
APDO:
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG, AEDA FARIA DE ABREU, LAURO DIAS DA SILVA, PAULA DE CASTRO SARDEMBERG, RODRIGO DE CASTRO SARDEMBERG, ANIBAL JOÃO FARIA DE ABREU

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
remessa necessária
e

apelaç
ões

cíve
is
interposta
s por ambas as partes nos autos da ação de constituição de
servidão administrativa

por utilidade pública
ajuizada pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

em desfavor de
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG e outros
.

Nas suas razões (fls.451/458),
C
ompanhia
E
spírito
S
antense de
S
aneamento
,
em síntese, argumenta que deve ser realizada nova perícia, apontando, para tanto, vícios ocasionados por dados equivocados utilizados como referência para a realização do laudo pela
expert
e, subsidiariamente, requer seja afastado o valor da condenação indicado na sentença e fixado o montante de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), consonante o laudo divergente contido nos autos.

Paulo Roberto Dias Sardemberg e outros
apresentaram contrarrazões e recurso adesivo em fls.462/475, pelo improvimento do recurso do demandante e para que seja modificado o parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

DA REMESSA NECESSÁRIA
1

Devidamente declarada a utilidade pública, por meio do Decreto nº 1504/2007 (fl.18),
posteriormente publicado em Diário Oficial,
restou autorizada a implementação das medidas necessárias para
a
constituição administrativa ou judicial
de
servidão administrativa em área de terra urbana para passagem de estação de tratamento de esgoto.

A concessionária demandante ajuizou referente
o
pedido
e houve discordância com o valor oferecido
e depositado inicialmente
, motivo pelo qual o juízo determinou fosse realizada perícia por
expert
, documento apresentado em fl.293/
386
.

Após intimação referente, a
expert
prestou esclarecimentos sobre as impugnações apresentadas pelo demandante, que também apresentou laudo, elaborado por seu assistente técnico.

Uma segunda impugnação foi apresentada, apontando divergências técnicas e requerendo a realização de nova perícia.

Seguiu-se a sentença que julgou
procedente do pedido, instituindo a servidão administrativa da área indicada nos autos
e
estabelecendo a
indenização
referente no valor de R$635.001,00 (seiscentos e trinta e cinco mil e um reais), correção monetária, juros incidentes,
além d
e honorários advocatícios arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e a indenização final; sujeitando o levantamento ao atendimento de requisitos contidos no Decreto-Lei nº 3.365/41.

Houve fundamentada negativa de realização de nova prova pericial, em suma,
considerando seguro e de vasta utilização,
o
método comparativo dos dados de mercado
abordado
como parâmetro,
pela perita,
par
a
determina
r
o valor da indenização,
referindo-se a precedente em caso análogo. Por fim, indicou a aplicação de correção monetária e juros incidentes.

Muito bem.

Brevemente destaco que a servidão administrativa impõe a restrição do uso e gozo do bem objeto da autorização por seu proprietário, sem transferência de propriedade, a ensejar fixação de
quantum
indenizatório. Esse, leva em consideração, a rigor, o dano efetivamente suportado pela inutilização e desvalorização ocasionada pela exploração do bem.

Com isso, verifica-se a imprescindibilidade da realização de perícia técnica,
o que foi providenciado pelo Juízo. Apresentado o laudo e esclarecimentos posteriores, com ratificação do valor indicado, houve acolhimento da prova técnica elaborada.

Verifica-se que foram atendidos os requisitos da legislação de regência, não havendo o que se modificar na sentença remetida.

De todo o processado, portanto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como Voto.

DO APELO DE

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

A
rgumenta
o recorrente
que deve ser realizada nova perícia,
apontando, para tanto, vícios ocasionados por dados equivocados utilizados como parâmetros para a realização do laudo pela
expert
e, subsidiariamente, requer seja afastado o valor da condenação indicado na sentença e fixado o montante de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), consonante o laudo divergente contido nos autos.

Mais especificamente, aduz que trata-se de um terreno sem benfeitorias, o que influencia no valor do metro quadrado; que o laudo não atende as normas da ABNT NBR 14653, partes 1 e 2; que n
ã
o se trata de desapropriação;
que deve ser adotado o mínimo do campo de arbítrio (-15%) em razão da restrição do imóvel (marinha e APP) e o tamanho da área total.

Muito bem.

Verifica-se pelo laudo elaborado a indicação dos critérios técnicos utilizados pela
expert
, “
critérios técnicos baseados no tamanho da propriedade e na relação desta co
m
a extensão da área atingida, considerando circunstâncias especiais tais coma uso, acessibilidade e aproveitamento
.”, utilizando-se de embasamento doutrinário que define:

[...] "
A indenização da servid
ã
o faz-se em correspondência
com
o preju
í
zo causado ao im
ó
vel. N
ã
o
há
funda
m
ento a
l
gum para o estabelecimento de
um
percentual fixo sobre o valor do 'be
m
se
rviente
, como pretendem a
l
guns julgados. A indenização h
á
que corresponder ao efetivo preju
í
zo causado ao im
ó
vel, segundo sua normal destinaç
ã
o. Se a servidão prejudica a
utilização
do
bem
,
o pagamento deverá
corresponder ao efetivo preju
í
zo
”
2

Em seguida, indica as normas técnicas e legislação pertinentes.

Pontualmente
, delimita critérios de avaliação,
na qual se inserem
as normas NBR 14653
; identificação e característica do imóvel e região
e
da área atingida pela faixa de servid
ão
; parcelamento do solo e restrições no imóvel; pesquisa dos dados de mercado; método comparativo direto dos dados de mercado em busca do valor do metro quadrado
e

valores da área antes e depois da servidão.

Ao concluir, delimitou:

[...]
O cálculo obtido para fins de indenização da Servidão Administrativa objeto deste processo, pautou-se rigorosamente, pelas normas técnicas
, com total isenção e imparcialidade por parte desta perita
.
Em relação ao "antes e depois" o melhor critério foi o valor mediano obtido com base nas amostras coletadas nas proximidades e informação colhida de Imobiliária
.
De acordo com a Secretaria de Melo Ambiente da Prefeitura de Guarapari, na parte pertencente a marinha não é permitido o parcelamento do solo, sendo que esta área do imóvel já está demarcada com uma cerca, razão pela qual retiramos do cálculo indenizatório a quantia correspondente a 107,24 m2 de área da marinha dentro da servidão.
Tendo cumprido todas as etapas necessárias a completa avaliação apresentada pelo imóvel serviente em referência, damos este laudo como encerrado, testificando que o mesmo é composto de páginas impressas em faces únicas, todas devidamente rubricadas pelo Avaliador, inclusive os anexos, com exceção desta última que vai por ele assinada por extenso, com sua qualificação profissional.
[...]

Foram ainda prestados os esclarecimentos relacionados ao laudo divergente, elaborado por assistente técnico do apelante, aos quais respondeu pontualmente a perita, explicando-os delimitadamente, inclusive referindo-se aos apontamentos já contidos no laudo apresentado.

A
expert
ainda afirma que a elaboração do laudo teve como premissa a servidão administrativa, calculando a indenização com desconto da área de marinha e que os comparativos utilizados pelo assistente técnico não corresponde
m
às peculiaridades e características do terreno objeto da servidão administrativa, bem como, que as dimensões por ele utilizadas, não correspondem ao do objeto da avaliação.

Deste modo, verifica-se a aplicação de métodos devidamente justificados e conclusões fundamentadas, de acordo com as características do imóvel, por perito nomeado pelo juízo, cuja especialidade técnica é certificada, a permitir seu acolhimento como prova hábil ao exame do pedido formulado, não havendo motivo para que seja repetida a prova pericial.

Nessa linha de
pensamento,
o
Superior Tribunal de Justiça
consignou que: “[...
] cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
[...]”.
(AgInt no AREsp n. 1.947.464/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

D
e registrar,
vigora no nosso ordenamento o princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar os elementos probatórios produzidos, impondo-lhe apenas a exposição dos motivos guarnecedores do seu convencimento
quando,
apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito,
se
a parte interessada se desincumbir de elidir, com precisão e segurança, que as conclusões do
expert
não são verdadeiras, sendo est
a a
ratio essendi

do princípio da não-adstrição ao laudo técnico do art.
479 d
o
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

Adiciona-se à conclusão, em caso similar, o entendimento a seguir destacado:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PERTINÊNCIA AFASTADA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
1.O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes STJ.
2. A controvérsia diz respeito ao valor da justa indenização pela constituição de servidão administrativa de passagem de linha de energia elétrica. 3.
Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gozo. Art. 5o, do Decreto n.º 35.851/54.
4.
O laudo pericial apresenta justificativas e fundamentos técnicos e robustos acerca das características do imóvel, de sua localização, das características do solo, das benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.
5.
Em casos análogos aos dos presentes autos, este e. TJES também privilegia a prova pericial produzida por profissional técnico da confiança do Juízo e sob o crivo do contraditório, nas demandas constitutivas de servidão administrativa, sobretudo diante de sua natureza complexa, em que prevalece o viés técnico que não se subsome à área de conhecimento do julgador. Precedentes
.
6. A título de juros moratórios, deve incidir o percentual “de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 021050055843, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020). 7. O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações, que deverá ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento), observadas diretrizes do art. 20, § 4º, do CPC/1973 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES -
Data: 19/Dec/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0014473-09.2017.8.08.0030 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Imissão
).

Destarte,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DO APELO DE
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG e outros

Argumentam os recorrentes
a necessidade
de
modifica
ção

d
o parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais,
a saber,
entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

Isso porque restou arbitrado
pelo juízo
em “
u
m 1% (u
m
por cento) sobre o valor da diferen
ça
entre o valor ofertado e a indenização final, incluindo-se no cálculo os juros moratórios, tudo corrigido monetariamente (S
ú
mulas 131 e 141 do STJ).
”
(fl.442)

Contudo, penso que sem razão os apelantes. E assim o
d
igo, porque
o
procedimento judicial ao qual se submete a servidão administrativa, regulamentado pelo Decreto-lei nº. 3.365/41
e
no tocante aos honorários advocatícios,
deve-se observar os parâmetros ali estabelecidos, de sorte que não se aplica o disposto no
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil vigente. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - CEMIG - PREÇO OFERTADO - CONCORDÂNCIA - HOMOLOGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 - SENTENÇA REFORMADA.

1 - O regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações regidas pelo Decreto-lei nº 3.365/41 deve obediência aos parâmetros ali fixados, o que afasta a incidência da norma geral (CPC) em razão do princípio da especialidade da norma (STJ, REsp 1806939/MG e Tema 184).
2 - Não havendo divergência entre o valor ofertado e o valor indenizado, não há sucumbência, pois nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, a sucumbência decorre, exclusivamente, da diferença entre a oferta e a definição judicial da indenização. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.248203-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 01/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA LIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM PERÍCIA REGULAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. 1) Demonstrando o Município ser essencial a instituição da servidão administrativa em faixa do terreno da apelante para a passagem de tubulação subterrânea de drenagem pluvial para o benefício de toda a coletividade, deve prevalecer o interesse público sobre o privado, não sendo possível a desconstituição da sentença que determinou a limitação da propriedade privada.

Nas ações de servidão administrativa, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-lei 3.365/41, entre meio e cinco por cento do valor da diferença da quantia ofertada e a fixada pela sentença.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.06.306903-7/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 24/02/2015)

Isto posto,
in casu
, deve ser mantida a condenação do expropriante em honorários sucumbenciais, na forma como exposado em sentença, afastando-se a regra prevista no Código de processo Civil.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

DISPOSITIVO

C
onheço da remessa necessária e julgo-a improcedente.

C
onheço

do recurso

de

C
ompanhia
E
spírito
S
antense de
S
aneamento

e nego-lhe provimento
.

C
onheço

do recurso

de
Paulo Roberto Dias Sardemberg e outros
e
nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art.28.Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.

§ 1 º A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição.

2
Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a edição, 2002, página 597):

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).